Tribunal: TJMT
Processo: 1027554-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027554-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON MOREIRA - CPF: 326.230.621-53 (APELADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RETIRADA DE MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I – Caso em exame

demanda indenizatória fundada na suspensão do fornecimento de energia elétrica, não religada tempestivamente após a quitação das faturas, além da retirada do medidor sem aviso.

II – Questão em discussão

responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e
arts
. 6º e 14 do CDC.

III – Razões de decidir

comprovada a inadimplência do consumidor, a interrupção do fornecimento é lícita. Todavia, não demonstrada a
religacão
dentro do prazo previsto (24h área urbana), e tendo ocorrido a retirada do medidor sem comunicação prévia, a concessionária responde pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Quantum reduzido para R$ 5.000,00, nos termos do art. 944 do CC.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 295210407), contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 295210406), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nilson Moreira na Ação de "Indenização por Danos Morais c/c
Obrigacão
de Fazer", confirmando a liminar deferida e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela SELIC a contar da citação.

A apelante afirma que agiu no exercício regular de direito ao interromper o fornecimento de energia em razão da inadimplência da parte autora. Aduz que a
religacão
foi efetuada dentro do prazo de 24 horas, mas não foi completada por falhas internas na instalação do imóvel do consumidor, o que impossibilitou o fornecimento normal. Enfatiza que a responsabilidade por tais defeitos seria exclusiva do consumidor, o que afasta o dever de indenizar.

Defende que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais, ou, alternativamente, que o quantum fixado seja reduzido para valor proporcional.

Contrarrazões não localizadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil da concessionária pelo restabelecimento intempestivo do fornecimento de energia elétrica após a quitação das faturas, bem como pela retirada do medidor sem aviso prévio.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da conduta da concessionária no processo de suspensão e restabelecimento do serviço, e se houve falha ensejadora de dano moral indenizável.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de comprovação de que a
religacão
foi efetivamente realizada no prazo legal, bem como na retirada do medidor sem comunicação prévia, caracterizando falha na prestação do serviço.

Em relação à queixa recursal da concessionária, nota-se que, embora mencione defeitos internos na instalação do imóvel do consumidor, a documentação acostada não é suficiente para comprovar que a interrupção do serviço persistiu exclusivamente por culpa da parte autora.

Por um lado, a concessionária alega ter realizado a visita para religar a energia dentro do prazo legal; de outro lado, não demonstra de forma inequívoca que a falha decorreu exclusivamente do consumidor, tampouco comprova ter comunicado ou orientado tecnicamente sobre os ajustes necessários.

A alegação de que a unidade consumidora apresentava risco à rede e por isso houve impedimento à
religacão
não está acompanhada de laudo técnico ou de aviso formal ao consumidor. Além disso, conforme consta da sentença e se observa dos autos (Id. 295209578, boletim de ocorrência; Ids. 295210368 a 295210372), o fornecimento de energia só foi regularizado após ordem judicial.

Da mesma forma, a retirada do medidor sem notificação formal constitui conduta abusiva e é suficiente para configurar ato ilícito, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“A
rt. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RETIRADA DE MEDIDOR – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os argumentos se mostram contraditório, pois além das telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a notificação e ciência da apelada acerca do procedimento adotado como a retirada do medidor e suspensão da energia. Ao mesmo tempo em que fundamenta seus atos na Resolução da ANEEL, narra que praticou atos incompatíveis, pois se retirado o medidor como não houve a notificação e a ciência da apelada no momento do ato praticado, desligando a energia de forma unilateral. A apelante não comprova quando foi notificada a autora? Qual o prazo determinado para troca do medidor? Como argumenta a apelante, ser dispensável a notificação prévia acerca de inspeção de irregularidade, sendo que retirou o padrão da consumidora suspendendo o fornecimento de energia, sem determinar um prazo para a regularização antes de efetuar o corte de
energia .
Aqui não se observa a obediência ao regulamento da ANEEL. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).”
( REsp
318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi;
Julg
. 20-09-2001; DJU 04-02-2002,
p .
352; in
www.stj.gov.br
) . “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
[ ...
]”. (
AgRg
no
AREsp
710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015,
DJe
15/12/2015). (TJ-MT 10033313620208110051 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Portanto, é devido o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 24 HORAS NÃO OBSERVADO – ATRASO NO RELIGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A relação jurídica existente entre a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ora apelada, e o autor/apelante é regida pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), figurando aquela como fornecedora (art. 3º, CDC), e este como consumidor final do serviço que ela presta (art. 2º, CDC). II - As regras dispostas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL que permitem à empresa concessionária, em algumas hipóteses, cobrar a recuperação do consumo com fundamento na irregularidade do medidor de energia elétrica, devem se harmonizar com as demais normas existentes no ordenamento jurídico nacional, em especial as de hierarquia superior. Aliás, nos termos da Resolução sobredita, ressalto que o artigo 176 determina que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia em 24 horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana. Porém, malgrado a concessionária de serviços públicos disponha de ferramentas aptas a provar o lapso temporal em que a religação ocorreu, esta não logrou êxito em demonstrar que realizou o procedimento dentro do prazo definido em resolução. III - Em vista destas circunstâncias, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando que a concessionária apelada excedeu em pouco mais de 24 horas a religação de energia do apelante, decorrente de inadimplência do consumidor e este exerce atividade remunerada no local, entendo justo e razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de danos morais. (TJMS. Apelação Cível n. 0832587-68.2019.8.12.
0001, Campo

Grande, 1
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 12/05/2021, p: 18/05/2021).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA INDEVIDA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL OCORRENTE. RECURSO
PROVIDO.(
Recurso Cível, Nº 71004587960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto
Behrensdorf
Gomes da Silva, Julgado em: 04-09-2013.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA INDEVIDA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCASIONANDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ. TRANSTORNOS ACARRETADOS PELA FALTA DE LUZ POR QUASE 24HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 MANTIDO, POIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.(
Recurso Cível, Nº 71007613250, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia
Coccaro
Martins Facchini, Julgado em: 24-04-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 2. Recurso de Apelação desprovido. 3. [...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019). 4. Recurso Adesivo conhecido e
provido.(
TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001573,
Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA
CÍVEL ,
Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Quanto ao valor da indenização por dano moral, o montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano experimentado, considerando o transtorno pela falta de fornecimento regular de energia elétrica, sem que se tenha configurado prejuízo extraordinário.

Por fim, mantida a sucumbência recíproca nos moldes fixados na origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025